Tribunal: STF
Processo: ARE 1532703
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERCENTUAL DESTINADO À LISTA ESPECIAL (PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS, E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Concurso público do Município de Barretos - Pretensão mandamental voltada a resguardar a observância de reserva de vagas a candidatos com deficiência - Impetrante classificada em segundo lugar na lista especial - Criação, ainda no prazo de validade do concurso, de dois novos cargos de Supervisor de Ensino nos quadros municipais - Convocação, para o provimento de tais cargos, dos próximos colocados na lista geral - Sentença denegatória da ordem - Inconformismo da impetrante - Previsão no ordenamento local do percentual de 10% como limite superior à reserva de vagas às pessoas com deficiência - Inteligência do art. 7º, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 68/2006 - Impossibilidade do arredondamento previsto no edital autorizar a extrapolação do limite máximo estabelecido no ordenamento do município para o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência - Necessidade de aguardar a décima nomeação para convocar aprovados da lista especial - Aplicação, ao ordenamento municipal, do mesmo raciocínio verificado em precedente do STF - Sentença denegatória mantida - Recurso não provido.”  (Doc. 13, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões de apelo extremo, a parte recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao princípio da isonomia e ao artigo 37, VIII, da Constituição da República.



    Discorre que foi classificada em 2º (segundo) lugar, na lista especial de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), do Concurso Público n. 002/2017, para o cargo de Supervisor de Ensino do Município de Barretos/SP. Nos termos do art. 7º, § 3º da Lei Complementar Municipal n. 68/2006 e do respectivo Edital, há previsão de destinação de 10% (dez por cento) das vagas para PNE. 



    Insurge-se contra tal disposição, na medida em que entende que: (i) deveria ser aplicado o percentual de 20% (vinte por cento), disposto no artigo 5º, § 2º da Lei n. 8.112/1990; (ii) e, por consequência, sua convocação deveria ocorrer a partir da 5ª (quinta) vaga disponível no concurso, tendo em vista a suposta desistência de candidata aprovada em 1º (primeiro) lugar na Lista Especial de PNE para o mesmo cargo.  



    Assevera que o Município de Barretos convocou, indevidamente, dois aprovados da lista geral, quando do preenchimento das vagas de nº 5 (cinco) e 6 (seis), criadas pela Lei Complementar Municipal n. 23/2022, preterindo a nomeação de candidatos aprovados na Lista Especial de PNE. 



    Alega que houve violação ao princípio da isonomia, “no tocante à reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência, quando permitiu retração do percentual de reserva de vagas” (Doc. 15, p. 15). 



    Requer, ao final, (i) o provimento do recurso, para que o acórdão do Tribunal a quo seja reformado, e (ii) medida liminar, a fim de que “a autoridade coatora suspenda ou revogue a convocação - ou, no caso desta já ter se ultimado, a respectiva nomeação/posse da 1º colocada da Lista Especial (PNE), decorrente da publicação datada do dia 07/06/2022, até a decisão do mandamus” (Doc. 15, p. 45).



    Ana Carolina Neves Spíndola Policarpo, candidata convocada classificada na Lista Geral, e o Município de Barretos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 17 e 19, respectivamente). Em resumo, ambos defenderam: (i) a inexistência de repercussão geral; (ii) a ausência de prequestionamento; e (iii) que a convocação de candidato da Lista Especial de PNE só poderia se dar a partir da 10ª (décima) vaga, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 68/2006.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    Houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário pela Recorrente (Doc. 22). Ana Carolina Neves Spíndola Policarpo e o Município de Barretos apresentaram contraminutas ao agravo interposto (Docs. 24 e 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “Feitas essas considerações, no caso de Barretos, o Edital nº 002/2017 (fls. 21/85) observa o preceito do art. 1º da Lei Municipal nº 2.842/1994, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.786/2005, in verbis: Fica reservado um percentual de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos dos quadros de pessoal pertencentes aos órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, às pessoas portadoras de deficiência, não se excluindo das mesmas, o direito de disputarem em igualdade de condições com as pessoas consideradas normais. E há previsão de arredondamento para o número inteiro subsequente, na hipótese de a aplicação do percentual resultar em número fracionado, como igualmente consignado acima. Entretanto, o Município de Barretos editou norma hierarquicamente superior e posterior, além de vigente à época da publicação do edital, consubstanciada na Lei Complementar Municipal nº 68/2006, por meio da qual o percentual de 10% é estabelecido como o limite máximo para a reserva de vagas às pessoas com deficiência. Dispõe o art. 7º, §3º , in verbis: Art. 7º São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) § 2º - Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência ou limitação de que são portadoras. § 3º - Para as pessoas descritas no parágrafo anterior serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso público. (g. n.) Como se vê, há previsão específica no ordenamento local acerca do percentual máximo de vagas a serem reservadas aos candidatos com deficiência. Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal ao analisar a matéria, harmoniza a reserva de percentual e arredondamento para cima, originalmente previstos no Decreto nº 3.298/1999, com o limite superior estabelecido no art. 5º, §2º, da Lei nº 8.112/1990. Ressalta-se que a referida lei estabelece, para a esfera federal, reserva de até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. Diante desse silogismo, admite-se o arredondamento para cima conforme alega a impetrante, todavia em respeito ao percentual máximo reservado às pessoas com deficiência na lei local, que é de 10% à luz do art. 7º, §3º, da Lei Complementar Municipal nº 68/2006. Inclusive nesse sentido é o precedente referido nas próprias razões de apelação (fl. 411) (...) Aplicando-se o mesmo raciocínio ao ordenamento local, tem-se que os candidatos do Concurso Público nº 002/2017 têm direito à reserva de 10% das vagas às pessoas com deficiência, arredondando-se as frações para cima, por expressa disposição do edital, contudo, por força da previsão específica local decorrente do art. 7º, §3º, da Lei Complementar Municipal nº 68/2006, o percentual de 10% é o limite máximo que a aproximação para cima não pode ultrapassar. Portanto, apesar de empregado o limite municipal de 10% em vez do limite federal de 20%, imperioso considerar que o arredondamento para cima não resulte em quantia superior a 10% das vagas preenchidas por meio do concurso. Sendo assim, a vaga pretendida pela impetrante não é a décima preenchida com base no mesmo concurso, por isso, não se infere qualquer ilegalidade da convocação dos próximos aprovados na lista geral.” (Doc. 13, p. 5-7)



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    No mesmo sentido desta decisão, cito o RE 1205200, DJe de 14/05/2019, e o ARE 1333264, DJe de 10/08/2021, ambos de minha relatoria.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente